Tribunal: TJMT
Processo: 1013063-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDIMENTO SUMÁRIO - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – PREJUDICADO – PEDIDO CONVERSÃO RITO PROCESSUAL – NÃO ANALISADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e artigo 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.
Quando a decisão hostilizada não traz o enfrentamento da tese apresentada pela Requerida (Agravante) sobre a conversão do rito processual para produção das provas testemunhal e pericial, é de rigor sua anulação.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013063-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BERTACHINI MOREIRA JACINTO - CPF: 220.375.488-50 (ADVOGADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (REPRESENTANTE), ANA MARIA DO CARMO CONRADO - CPF: 459.033.361-91 (AGRAVADO), JOEL SANTANA CONRADO - CPF: 282.625.739-00 (AGRAVADO), ROGERIO DO CARMO CONRADO - CPF: 000.415.981-05 (AGRAVADO), ROSELI DO CARMO CONRADO - CPF: 621.037.331-34 (AGRAVADO), RENATA MOQUILLAZA DA ROCHA - CPF: 336.777.958-00 (ADVOGADO), GALMOR TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ: 03.216.289/0001-79 (TERCEIRO INTERESSADO), PERDIGAO AGROINDUSTRIAL S/A - CNPJ: 82.829.730/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), SUSAN MARCELLE DIAS CONRADO (TERCEIRO INTERESSADO), KATHALLEN NATASHA DIAS CONRADO (TERCEIRO INTERESSADO), ISTELMA CONCEICAO NOGUEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 913.448.671-20 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIA MARQUES FARIAS - CPF: 036.779.137-48 (ADVOGADO), JOSE ORISVALDO BRITO DA SILVA - CPF: 187.281.384-49 (ADVOGADO), CAROLINA DAVOGLIO DE ARRUDA - CPF: 955.435.461-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHEU A PRELIMINAR, PROVENDO O RECURSO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – PROCEDIMENTO SUMÁRIO - PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – PREJUDICADO – PEDIDO CONVERSÃO RITO PROCESSUAL – NÃO ANALISADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – DECISÃO ANULADA - PROVIDO.

De acordo com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal de 1988 e artigo 11 do Código de Processo Civil, todas as decisões judiciais, inclusive as interlocutórias, devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade.

Quando a decisão hostilizada não traz o enfrentamento da tese apresentada pela Requerida (Agravante) sobre a conversão do rito processual para produção das provas testemunhal e pericial, é de rigor sua anulação.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1013063-34.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
BRF S/A
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 10.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Reparação Civil
n.o 21203-63.2010.811.0041 (código 4747114), julgou prejudicado o pedido de denunciação à lide.

Em suas razões recursais, a Agravante alega, em preliminar, que a decisão merece ser anulada, nos termos do arts. 11 e 489, § 1.o do CPC, visto que não se pronunciou sobre a conversão do rito da ação de origem (de sumário para ordinário).

No mérito recursal, defende a necessidade de adequação do rito, pois na demanda, que versa sobre o acidente de trânsito que vitimou 4 pessoas, é controvertida a dinâmica do evento danoso, ante às evidências de que o infortúnio tenha ocorrido por culpa exclusiva da vítima.

Pontua que ambas as partes requereram a produção de prova oral, sendo que a Agravante, ainda, pediu a realização de perícia envolvendo
expert
em engenharia, para que se pudesse averiguar melhor as circunstâncias do acidente. Logo, indubitável a complexidade das provas a serem praticadas.

Assevera, caso seja superada a tese acima, seja reconhecida a possibilidade de intervenção de terceiro no rito sumário (ação de origem).

Salienta que a parte Autora/Agravada não se opôs ao pedido de denunciação à lide formulado no Juízo singular, razão pela qual não subsiste motivos para o indeferimento do instituto.

Sob tais argumentos, pugna pelo acolhimento da preliminar com a consequente devolução dos autos à Instância singela. No mérito, pelo provimento do recurso a fim de que a ação de origem seja convertida para o rito ordinário ou, ainda, seja reconhecida a possibilidade de denunciação à lide no rito sumário.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido (ID. 28022992.

Sem contrarrazões, conforme Certidão de ID. 37439983.

Eis o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2020